Tribunal: TJDFT
Processo: 0717079-96.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pela autora, em face de sentença que, em ação revisional de contratos bancários, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do Código de Processo Civil). O Juízo a quo fundamentou a extinção no descumprimento da determinação de emenda à inicial para a juntada do instrumento contratual originador do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de juntada do contrato bancário na petição inicial, em ação revisional, após determinação de emenda, configura ausência de documento indispensável (art. 320 do CPC) e justifica o indeferimento da exordial; e (ii) se a documentação apresentada pela parte hipossuficiente (histórico de crédito com especificações dos empréstimos consignados) seria suficiente para demonstrar a relação jurídica e delimitar a controvérsia, ensejando o prosseguimento do feito com a inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não obstante o ditame do art. 320 do Código de Processo Civil, que exige que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, observa-se, na espécie, que a apelante acostou aos autos o histórico de crédito do benefício previdenciário, especificando os números dos contratos e as datas de averbação, revelando-se tais elementos suficientes à comprovação da existência da relação jurídica entre as partes e à plena compreensão dos limites da controvérsia.
4. Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, e considerando a hipossuficiência técnica e a vulnerabilidade da consumidora (pessoa idosa), em vista da facilidade da instituição financeira em obter a cópia dos instrumentos contratuais impugnados, imperiosa a aplicação da inversão do ônus da prova, devendo-se considerar, portanto, a extinção do processo prematura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. Em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito e à hipossuficiência do consumidor, a inversão do ônus da prova autoriza o prosseguimento da demanda, incumbindo à instituição financeira a apresentação do contrato impugnado.”
-----------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 320, 321, 330, I e § 1o, I, 485, I; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453-MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJE de 02/02/2014. TJDFT, Acórdão 1973315 (0709612-09.2024.8.07.0001); TJDFT, Acórdão 1849058 (0707051-19.2023.8.07.0010).